Tribunal: TJDFT
Processo: 0753283-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. apelação cível. ação de usucapião. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal não afastada. Concessão. indeferimento da petição inicial. extinção sem resolução do mérito. impossibilidade. interesse processual. Pendência de ação possessória proposta em momento anterior. Discussão de domínio. Vedação legal. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da falta do requisito específico da ação de usucapião, qual seja, o animus domini.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na ação de usucapião proposta pela autora; e (ii) estabelecer se a pendência de ação possessória ajuizada em momento anterior impede o prosseguimento da ação de usucapião.
III. Razões de decidir
3. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão.
4. Não se mostra cabível o indeferimento da petição inicial com fundamento na ausência de interesse processual, uma vez que a verificação da existência ou não do animus domini constitui matéria de mérito, incompatível com a extinção prematura da demanda.
5. Nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.
6. Pendente ação possessória ajuizada em data anterior à ação de usucapião, revela-se incabível o prosseguimento do feito em que se discute o domínio do imóvel, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 557.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 154733/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 05/12/2000; TJDFT, APC 0711226-10.2024.8.07.0014, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 05/08/2025; APC 0705320-68.2021.8.07.0006, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 03/08/2023; APC 0705546-24.2017.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, j. 14/08/2019.